Tribunal: TJES
Processo: 5018478-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018478-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: KARINA ROCHA DA SILVA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018478-67.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
KARINA ROCHA DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DO APLICATIVO APÓS CONTESTAÇÃO DE COMPRA. NEGATIVA DE ASSITÊNCIA PELA AGÊNCIA FÍSICA. DESCUMPRIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCIDÊNCIA DE MULTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por KARINA ROCHA DA SILVA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, o requerente alega que em 22/08/2022, percebendo uma compra que não havia realizado em seu Cartão de Crédito a Requerente imediatamente realizou a contestação via aplicativo da Requerida visando sanar o problema.

No entanto, a autora alega que teve seu aplicativo e o internet banking bloqueados, perdendo total acesso. Preocupada com a fatura de seu cartão, visto que possui cobranças recorrentes em seu cartão, procurou a agência do banco, na qual conversou com o gerente, que lhe informou que não poderia fazer nada e que ela deveria procurar o atendimento pelo telefone/WhatsApp (11) 4004-3535. Assim a autora o fez, todavia, sem qualquer sucesso para resolução da questão.

Por isso, procurou o judiciário, pois sem acesso ao aplicativo do banco não sabe se sua contestação foi respondida, nem consegue pagar a fatura de seu cartão com o vencimento em 21/09/2022.

Em sede de contestação, a instituição bancária afirmou que a operação contestada realizada online é de responsabilidade exclusivamente do cliente; a compra não possuía o perfil de fraude; ausência de conduta indevida – inexistência de danos morais e que agiu dentro do exercício regular de direito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
determinando que seja liberado imediatamente o acesso ao sistema e à internet bank, sob pena de multa.

CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de R$378,62 (trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), referente à multa por descumprimento da antecipação de tutela.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4172966, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento de que não praticou nenhuma ilegalidade ao bloquear o aplicativo e o cartão e ao não prestar atendimento na agência. Ademais, alega que os danos morais e a multa não são devidos e que o valor arbitrado é desproporcional ao dano.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Inicialmente, ressalto que é de responsabilidade do banco garantir a segurança e a integridade dos serviços prestados aos seus clientes, bem como o adequado atendimento às demandas e solicitações dos mesmos.

No presente caso, verifica-se que houve uma falha na prestação de serviço por parte do recorrente. Ao bloquear o aplicativo de banco do autor após a contestação da compra, privando-o do acesso a informações essenciais, como a fatura, o banco comprometeu a efetividade da relação contratual estabelecida, causando prejuízos e transtornos ao autor.

Ademais, insta salientar que o próprio recorrente se contradiz, uma hora afirma que a compra foi feita com o cartão físico, via aproximação, outro momento que a compra foi feita virtualmente, utilizando o CVV e em outro que foi utilizado o chip e a senha para confirmar o pagamento. É evidente que, diante dessa situação, a falta de controle e segurança nas transações efetuadas pelo banco, o que reforça a falha na prestação de serviço.

Além disso, a negativa da agência física do banco em prestar assistência ao autor, direcionando-o apenas aos canais online, demonstra uma conduta negligente e omissa por parte do réu, que não adotou as medidas adequadas para solucionar o problema enfrentado pelo cliente.

Dessa forma, conclui-se que a falha na prestação de serviço pelo banco é clara e determinante para a ocorrência dos danos morais alegados pelo autor.

Por fim, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)